Tribunal: TCU
Processo: 037.505/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3930/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação, por perda de objeto, do mérito da concessão pensão especial de ex-combatente em favor dos Srs. Hunald Teles de Menezes e Moyzeis Luz, tendo em vista o falecimento dos interessados, e legal, para fins de registro, o ato do Sr. Manoel Nascimento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.505/2018-1 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Hunald Teles de Menezes (XXX.402.977-XX); Manoel Nascimento (XXX.836.127-XX); Moyzeis Luz (XXX.308.857-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.